Tribunal: TJMT
Processo: 1019920-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019920-28.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO;
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sorriso contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais e medida liminar proposta por Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “não se pode falar em probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, a um servidor que pretende o restabelecimento de um benefício de progressão e admite em sua petição 181 dias de faltas ‘justificadas’ ao trabalho, materializados em dezenas de pequenos atestados médicos. Ao contrário, existe claro risco de dano ao erário público, que precisa ser imediatamente cessado”.
Assevera que não é juridicamente admissível a imposição de multa cominatória contra o Poder Público, bem como não é possível o deferimento de liminar que esgota o objeto da demanda, ainda que parcialmente.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] In casu, observo a presença do referido pressuposto, pois, parece muito provável a configuração da nulidade do ato que anulou ex officio a promoção da servidora pública municipal representada (ofício no 550/2021/DRH/SEMAD).
Com efeito, o caso dos autos revela uma estranha particularidade: após a consumação de um ato jurídico que repercutiu na esfera patrimonial da servidora pública representada pelo sindicato autor (concessão de progressão funcional), a Administração Pública anulou o ato sem qualquer procedimento prévio, ferindo, a priori, os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e, consequentemente, do devido processo legal.
Como o ato anulado resultou na incorporação de direito à servidora, resultante no acréscimo remuneratório acima de R$ 1.000,00 (mil reais) por alguns meses, direito este posteriormente subitamente privado por ato unilateral da
Administração sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a pretensão liminar merece acolhida.
[...]
Pelo exposto, concedo a justiça gratuita ao autor, bem como, defiro o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para suspender os efeitos do ofício no 550/2021/DRH/SEMAD e, consequentemente, manter os efeitos da Portaria no 1.095, de 30 de setembro de 2020 até ulterior deliberação deste juízo ou da instância superior. [...]. (Id. 107993991 – fls. 85/87).
No caso, verifica-se que, apesar de a Portaria no 1.095, de 30 de setembro de 2020 (Id. 107993991 – fls. 60), constar o deferimento da promoção horizontal por titulação em favor da servidora substituída, o requerimento administrativo havia sido indeferido pelo Prefeito do Município de Sorriso e ratificado na decisão que não a reconsiderou, a qual foi proferida em 3 de setembro de 2020, cujo teor é, na parte que interessa, o seguinte:
[...] Desta forma, diante de todos os argumentos apresentados, que consideram fatos distintos os que levam a incidência dos institutos previstos nos incisos V e VI da Lei Municipal Complementar 139/11; e consideram ainda falta justificada todos os atestados cujo prazo seja igual inferior a 03 (três) dias, por óbvio não submetido a uma junta médica oficial, tem-se que deve ser mantido o indeferimento do requerimento de ascensão funcional, por se adequar a hipótese do artigo 53, inciso VI da Lei Municipal Complementar 139/11. [...]. (Id. 107993991 – fls. 58).
Assim, à primeira vista, resta evidenciado a inexistência de decisão administrativa a deferir a pretensão da servidora substituída, a revelar o equívoco da publicação do nome desta na Portaria no 1.095, de 30 de setembro de 2020 (Id. 107993991 – fls. 60).
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator